Tribunal: TJBA
Processo: 8013823-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013823-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREVAL DE ALMEIDA BORGES

Advogado(s)
:
NARIO JARDEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PORTAL OAB. VALIDADE. MP 2.200-2/2001 E LEI 14.063/2020. FORMALISMO EXCESSIVO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que invalidou procuração assinada eletronicamente por meio do Portal de Assinaturas da OAB, exigindo nova outorga manuscrita ou com certificado ICP-Brasil (
token
), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade jurídica da assinatura eletrônica avançada — não emitida pela ICP-Brasil — em instrumentos de mandato judicial (
procuração ad judicia
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite expressamente o uso de meios alternativos de comprovação de autoria e integridade em documentos eletrônicos.

4. A Lei nº 14.063/2020 classifica e valida a assinatura eletrônica avançada, exigindo que seja associada ao signatário de forma unívoca e permita a detecção de modificações posteriores nos dados.

5. O Superior Tribunal de Justiça repudia o forma
lismo excessivo na rejeição de assinaturas eletrônicas idôneas, reconhecendo a validade de mandatos assinados por plataformas institucionais ou privadas, conforme decidido no REsp n.
150.278/PR
.

6. No caso concreto, a procuração de ID 543165463 (autos originários) contém código de verificação rastreável no Portal da OAB, atendendo aos requisitos de segurança, sem que haja indícios de fraude ou litigância abusiva que justifiquem a exigência de certificação qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese: "A assinatura eletrônica avançada aposta em procuração judicial é válida para a regularidade da representação processual, sendo desarrazoada a exigência de certificação exclusiva pela ICP-Brasil quando presentes mecanismos idôneos de verificação de autoria e integridade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8013823-79.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANDREVAL DE ALMEIDA BORGES e, como Agravado, o BANCO VOTORANTIM S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça